Tribunal: STF
Processo: Rcl 94272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 268 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Isaura Aparecida Doré Valério, em 4.5.2026, contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina no Mandado de Segurança n. 5014462-79.2025.4.04.7200/SC, pela qual teria sido contrariada a Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo INSS em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Joaçaba, nos autos do processo nº 50008220520224047203. A medida liminar restou parcialmente deferida. A parte interessada apresentou contestação. Houve manifestação do MPF. (...)
No caso em tela o erro material reportado pela autarquia é evidente, na medida em que a reafirmação da DER realizada no processo originário utilizou contribuições vertidas na forma do art. 21, §2º, da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei Complementar n. 123/2006, que são inaptas para a contagem como tempo de contribuição no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (evento 36, CNIS2). Assim, apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o erro material apontado pela autarquia exime o INSS do cumprimento da obrigação de fazer ora imposta, diante do evidente erro de cálculo na contagem do tempo de contribuição da parte autora. Nestas condições, é de ser concedida a segurança pleiteada, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 50008220520224047203.
Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09, bem como com fundamento na Súmula 105/STJ: ‘Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios’. Ante o exposto, voto por CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação” (e-doc. 6).

2. A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao julgar Mandado de Segurança impetrado pelo INSS, determinou a suspensão dos efeitos de decisão transitada em julgado sob o argumento de ‘erro material’, desrespeitando o limite estrito da coisa julgada e a Súmula 268 do STF” (fl. 1, e-doc. 1).

Requer seja deferida a justiça gratuita.

Requer “ concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de SC” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede, no mérito, “a procedência total da reclamação, cassando-se o acórdão reclamado por afronta à coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao conceder a ordem no Mandado de Segurança n. 5014462-79.2025.4.04.7200/SC, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 
7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

A Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pela reclamante, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.727-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora